Tribunal: TJSP
Processo: 2013791-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inexistência de qualquer vício – Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado – Pretensão voltada contra a justiça do julgamento – Prequestionamento - Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.